Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705482-67.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E DE TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ATIPICIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RELATO DO RÉU, DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA). REDUTOR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado. 3. A distinção entre atos preparatórios e atos executórios deve ser analisada sopesando-se a conduta externada e o perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado. 4. Não há que se falar em atos meramente preparatórios quando o agente subiu na motocicleta, dando partida nela com chave falsa, sendo surpreendido pela polícia, motivo pelo qual o delito não se consumou. 5. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia. 6. De acordo com o artigo 14, II, do Código Penal, a tentativa será punida com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, a fração a ser utilizada em questão para fins de redução da pena observará o iter criminis, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a redução da pena. 7. Inviável o pedido de redução máximo da pena referente à tentativa se o crime já estava em estágio final. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena, porquanto a agravante da reincidência não impede a sua fixação, em observância ao princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A condição de reincidente do Recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2o, "c" do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.” (REsp n. 2.049.987/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003